Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706956-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITSUMAR VEICULOS LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MITSUMAR VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711908-04.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA BARROS FURTADO em seu desfavor, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, afastou a validade da cláusula contratual de eleição de foro, reconheceu a prescrição – mas apenas em relação ao pedido de compensação por danos morais -, e determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 69200580), a empresa agravante alega que a agravada não preenche os requisitos para figurar no polo ativo da ação, uma vez que toda a tratativa relacionada ao negócio jurídico do automóvel ocorrera em nome de IGOR SADZEVICIUS, que consta, inclusive, como proprietário do veículo na Nota Fiscal e no DUT. Ao final destes argumentos, postula o acolhimento das ilegitimidades ativa e passiva, por força da regra disposta no artigo 123 do CTB. Aduz, quanto à prescrição, que se iniciou na data do evento danoso, e que se aplica o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Dessa forma, tendo em vista que a suposta falha na prestação do serviço teria decorrido de negociação realizada em outubro de 2012, e considerando que o ajuizamento da ação ocorrera em março de 2024, a pretensão estaria fulminada desde outubro de 2015. Complementa que mesmo diante da consideração do prazo decenal, a pretensão estaria igualmente alcançada pela prescrição. Outrossim, defende que não se cuida de violação que se renova a cada dia, ou de direito que surgira apenas com o conhecimento da existência de débitos em relação ao veículo. Por fim, no que tange à incompetência do Juízo, argumenta que, seja pela localização da sede da ré/agravante (Rio de Janeiro/RJ), ou pelo endereço do comprador constante da Nota Fiscal, também domiciliado no Rio de Janeiro, o foro competente para instruir e julgar o processo seria um da Justiça Carioca. Assevera que a cláusula de eleição de foro, apesar de constar de documento apócrifo, não poderia ser desconsiderada, uma vez que, na época da sua pactuação, atendia à finalidade contratual e as duas partes eram residentes no estado do Rio de Janeiro. Com esses argumentos requer: a) o reconhecimento da nulidade da r. decisão recorrida por falta de fundamentação; b) a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a preliminar de incompetência; c) o reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva; d) o reconhecimento da ocorrência da prescrição em sua modalidade trienal ou decenal. Preparo devidamente recolhido (ID. 69218279). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:29:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora